Tribunal: STF
Processo: RE 1564731
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE CIRURGIA. NECESSIDADE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ESTABELECIDA ENTRE OS ENTES FEDERADOS PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 50 - ID a0d3ed7a)



    Nas razões recursais, aponta-se violação aos arts. 23, 196 e 198, do texto constitucional.



    O recorrente afirma que a competência para financiamento do tratamento requerido na inicial é da União, motivo pelo qual ela deve ser incluída no polo passivo da demanda, nos termos do entendimento firmado no Tema 793 da repercussão geral.



    Sustenta que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    Por fim, requer “a inclusão da União no polo passivo da demanda, para o financiamento do tratamento que lhe cabe (TPI no Tema 1234 do STF), bem como seja determinada a aplicação do Tema 1.033 do E. STF no caso de custeio de tratamento prestado por nosocômio particular”. (eDOC 54 - ID 5ca6f2b1, p. 10)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, destaca-se que o Tema 1234 trata exclusivamente do fornecimento de medicamentos, permanecendo o fornecimento de insumos, materiais e procedimentos de saúde sob a regência do Tema 793. Tal entendimento encontra-se expresso no voto proferido no julgamento do RE 1.366.243, paradigma do Tema 1234, nos seguintes termos:



    “Para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareço que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte.



    No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234, indeferindo, consequentemente, o pedido contido no eDOC 491”. (grifo nosso)



    Ultrapassada essa questão, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do tema 793 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, firmou o entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. O precedente restou ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020)



    Assim, verifica-se que a solidariedade dos entes federados não pode ser um obstáculo ao acesso e à prestação efetiva do direito à saúde ao cidadão que recorre ao Poder Judiciário. Entretanto, para garantir o próprio equilíbrio do sistema, o precedente qualificado ressalvou o direito ao ressarcimento para o ente federado que suportou o ônus financeiro, estabelecendo ainda a competência da autoridade judicial para direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências considerando os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS.



    Como visto, o referido julgado buscou “otimizar a compensação entre os entes federados”, determinando que a autoridade judicial direcione, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Espera-se, portanto, da autoridade judicial nas instâncias inferiores, dois tipos de atuação: uma prospectiva, de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável (nos casos de obrigações de trato sucessivo); e uma declaratório-constitutiva, de determinar o ressarcimento pelo cumprimento efetivo da obrigação pretéria, ou seja, já cumprida. Para tanto, faz-se necessário compreender as regras de financiamento e repartição de competências no âmbito do SUS. 



    Deve-se consignar, ademais, que nem sempre o ente responsável pelo financiamento é o mesmo responsável pela execução da prestação em saúde, ou seja, essas atribuições (de financiamento e de execução) podem estar divididas, recaindo a responsabilidade pelo financiamento em um ente e a execução em outro.



    Faz-se necessário, portanto, distinguir a prestação do financiamento em matéria de saúde. Exemplificativamente, a União não presta de forma direta atendimentos em saúde. As ações e serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade são financiadas com recursos transferidos para os gestores estaduais e municipais e ficam registrados no Sistema de Controle do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (SISMAC), complementados pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). O valor é distribuído via repasse fundo a fundo segundo o que foi programado e aprovado em instâncias de deliberação, como a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e Bipartite (CIB).



    Oportuno colacionar trechos do desenvolvimento da tese da solidariedade enunciados expressamente no referido acórdão, que esclarecem a interpretação do tema:



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; 



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; 



    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11.



    No caso em exame, o Tribunal de origem manteve a sentença que condenou o Estado do Rio Grande do Sul a fornecer tratamento cirúrgico para colocação de prótese para amputação transfemoral esquerda, endoesquelética, linear transfemoral com sistema de vedação com anel, joelho hidráulico 3r80 e pé em fibra de carbono, conforme se depreende do seguinte excerto do acórdão recorrido:



    “Sob o enfoque do Tema nº 793 do STF, ainda que se tenha a sua aplicação como independente de trânsito em julgado, entende-se não ter ele, o TEMA 793, implicado no afastamento da solidariedade dos entes públicos nas demandas prestacionais de saúde. 



    De todo modo, recentemente o STF definiu, por ocasião da apreciação, em tutela provisória incidental no RExt nº 1.366.243/SC, referente ao Tema nº 1.234, que:



    (...)



    Sustenta o recorrente que o procedimento pleiteado está fora das listagens do SUS, cabendo à União o seu fornecimento. Contudo, em consonância com o julgado supracitado, as demandas judiciais relativas a tratamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. 



    Dito isto, ressalto que há certos requisitos a serem observados para a imposição ao Poder Público da obrigação em matéria de saúde pública, de forma a também impedir que ela se dê de forma genérica e disseminada com relação a todo e qualquer medicamento/procedimento e a todo e qualquer cidadão, independentemente, inclusive, de sua hipossuficiência.



    Ainda que vista pela analogia para procedimentos médicos, é na Lei Estadual nº 9.908/93 1 , que se encontra um norte para a fixação de tais requisitos, quais sejam: medicamentos/procedimentos indispensáveis à vida do paciente e de uso contínuo e regular com comprovação por atestado médico, e hipossuficiência a ser demonstrada documentalmente.



    Certo que o ente público tem o dever de prestar assistência aos cidadãos e, ainda, que isto se dê em prazo razoável, tão logo quanto possível. No entanto, não se pode privilegiar aqueles que ingressam com demanda judicial garantindo-lhes o acesso ao atendimento de saúde de que necessitam, antecedentemente aos demais na mesma situação e que aguardam na fila de espera, sob pena de estar-se institucionalizando uma certa injustiça com aqueles que aguardam pacientemente sua vez.



    No caso trazido a exame, contudo, tenho que comprovada a necessidade de imediato atendimento pelo poder público, porquanto sinalizado nos laudos acostados no evento 1, LAUDO7, evento 1, LAUDO8, evento 32, LAUDO2 e evento 32, LAUDO3 que a parte autora possui amputação transfemoral de origem traumática, necessitando da prótese específica, a qual não é fornecida pelo SUS, sob risco elevado de quedas e acidentes por falha mecânica, situação que justifica a inobservância da fila de espera institucionalizada para o atendimento de tal demanda de serviços junto ao SUS.



    (...)



    Salienta-se que a cirurgia postulada já foi realizada ( evento 71, OUT2), inclusive com concordância do Estado na prestação de contas (evento 74, PET1), com o que, neste contexto fático, até porque sem efeito prático a revisão, de ser mantida a decisão da origem pelo acolhimento do pleito, garantindo assim a estabilidade e segurança jurídica. 



    Assim, diante da responsabilidade solidária dos entes públicos no dever de prestar atendimento à saúde, impõe-se a confirmação do juízo de procedência.”. (eDOC 50 - ID a0d3ed7a; grifo nosso)



    Como se observa, o Tribunal de origem entendeu que, embora se trate de procedimento não disponibilizado pelo SUS, a União não deveria figurar no polo passivo, com fundamento na liminar proferida no âmbito do Tema 1234. Contudo, conforme já demonstrado anteriormente, o voto que proferi no julgamento do Tema 1234 excluiu expressamente de sua abrangência “produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar”, os quais permanecem regulados pelo Tema 793.



    Dessa forma, verifica-se e que o acórdão recorrido, ao deixar de incluir a União no polo passivo da ação que discute o fornecimento de tratamento não incorporado ao SUS, violou o entendimento consolidado desta Corte sobre a matéria. 



    Por fim, cumpre apenas deixar consignado que, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC, “[s]alvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.



    Intime-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente